Tribunal: TJDFT
Processo: 0721868-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721868-84.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava de capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 59649802) que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora para desbloquear verba salarial constrita, via Sisbajud (R$ 39.770,24), decorrente de saldo remanescente das verbas salariais da devedora e do seu cônjuge, terceiro estranho à lide, manteve a penhora de R$ 1.858,77, pois constrita em outra conta bancária da devedora, e determinou ao credor que promova o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação (CPC 921, III). Alega, em suma, ser possível a manutenção da penhora de R$ 39.770,24, excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, tendo em vista que o valor é consideravelmente elevado e não comprometeria a subsistência da devedora, pois incidiria sobre o saldo em conta, não mensalmente sobre os rendimentos das aposentadorias, sustentando ser a última alternativa para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido. Aponta perigo de dano na possibilidade de o cumprimento de sentença se estender indefinidamente. Requer a tutela de urgência para manter a penhora integral dos valores bloqueados via Sisbajud. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração líquida da agravada em abr/24, a saber, R$ 5.215,82 (id 195432703 – autos principais), além do que se ignoram as despesas que possui. É evidente que, mesmo fosse possível superar a claríssima e insofismável vedação encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, no caso sub judice a penhora, ainda que parcial, da eventual remuneração irá afetar a subsistência digna da agravada. Quanto ao valor remanescente constrito, restou demonstrado que pertence a terceiro estranho à lide – cônjuge da devedora, conforme se extrai dos contracheques dele (id 195432704 – R$ 9.103,96, R$ 35.397,64), sendo indevida, portanto, a respectiva penhora. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR